Tribunal: TJBA
Processo: 0534585-18.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0534585-18.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JAILDO OLIVEIRA DE MATOS

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR LESÃO EM MEMBRO SUPERIOR. REEXAME DE CÁLCULO COM BASE EM LAUDO PERICIAL. CÁLCULO CORRETO. IMPOSSIBILIDADE DO PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de complementação da indenização do seguro DPVAT. O apelante solicita a revisão do valor pago pela seguradora, alegando que a lesão foi no membro superior esquerdo, não no cotovelo, como indicado no laudo pericial, o que implicaria em valor superior de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o valor da indenização do seguro DPVAT deve ser recalculado com base na lesão do membro superior esquerdo, conforme alegado pelo apelante, ou se deve prevalecer o valor já pago, considerando as lesões apontadas no laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cálculo da indenização deve observar a legislação específica (Lei nº 6.194/74), que estabelece critérios claros para a classificação das lesões e os percentuais correspondentes a cada tipo de lesão.

4. O laudo pericial conclui que a lesão no cotovelo esquerdo resultou em limitação funcional de 30% no membro superior esquerdo, com repercussão leve, o que implica em redução de 25% no valor total da indenização.

5. A metodologia para o cálculo da indenização é objetiva e não admite interpretação extensiva ou alteração do percentual conforme o local exato da lesão dentro do membro superior. A aplicação do percentual de 25% para lesões de repercussão leve está em conformidade com a legislação.

6. O valor pago administrativamente está correto, pois corresponde ao cálculo do valor para a perda funcional do membro multiplicado pelo grau repercussão, conforme as diretrizes legais e o laudo pericial.

7. A sentença de improcedência foi bem fundamentada, haja vista que não houve erro no cálculo da indenização.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0534585-18.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JAILDO OLIVEIRA DE MATOS
e como apelada
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.